Tribunal: TCU
Processo: 044.753/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1148/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.753/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Tavares da Costa (CPF XXX.104.412-XX); Auzeneide Maia Teixeira CPF (CPF XXX.088.642-XX); Cilia Regina Xerez de Freitas Balbi (CPF XXX.119.602-XX); Mário Jorge Teixeira Cardoso (CPF XXX.445.362-XX); Osimar dos Santos Souza (CPF XXX.322.912-XX); Quintino Lopes dos Santos (CPF XXX.758.552-XX); Raimundo Vidariço do Nascimento (CPF XXX.440.004-XX); Sérgio Luís Amaral Michiles (CPF XXX.501.042-XX); Sílvia Pedrosa Fernandes (CPF XXX.458.297-XX) e Sivaldo Henrique de Melo (CPF XXX.679.962-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.